Tribunal: TJSP
Processo: 4004573-72.2013.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Flora
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. CONSTRUÇÃO DE DECK E RAMPA DE ACESSO À PRAIA. PRELIMINAR. 1, COISA JULGADA. Inexistência. Feito julgado extinto sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, V do Código de Processo Civil, pelo fato das construções terem sido feitas mediante acordo na Ação Civil Pública 687/87. Documentos que demonstram que as benfeitorias não foram

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. CONSTRUÇÃO DE DECK E RAMPA DE ACESSO À PRAIA. PRELIMINAR. 1, COISA JULGADA. Inexistência. Feito julgado extinto sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, V do Código de Processo Civil, pelo fato das construções terem sido feitas mediante acordo na Ação Civil Pública 687/87. Documentos que demonstram que as benfeitorias não foram por ele abrangidas. 2. PRECLUSÃO. O Ministério Publico somente suscitou suposta incapacidade técnica do perito após a apresentação do laudo, pois entendeu pela insuficiência das conclusões, de modo que não se aplica o disposto no artigo 465, § 1o, I do Código de Processo Civil. 3. CERCEAMENTO DE DEFESA. Ocorrência. Laudo pericial que foi inconclusivo acerca de eventuais danos ambientais causados pelas construções, bem como da possibilidade de sua manutenção mediante compensação. Impugnação que não foi analisada pelo Mm. Juiz a quo. Necessidade de dilação probatória. Sentença anulada. Recurso provido.